Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO DE CRÉDITO ROTATIVO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débito da autora com o réu; b) determinar ao réu a retirada da fatura a vencer no primeiro mês posterior a publicação desta, e a proibição de inserção em faturas futuras no cartão de crédito da autora; c) condenar o réu a restituir em dobro a quantia paga, perfazendo-se em R$ 10.629,24; d) condenar o réu a pagar a autora, a título de dano moral, a quantia de R$ 4.000,00.
2. Nas razões recursais (ID 47734800), alega inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, de danos materiais, bem como que a restituição em dobro apenas é devida quando comprovada a cobrança indevida e a má-fé do credor. Sustenta inexistência de dano moral, ante a ausência de situação vexatória, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado a título de indenização é exacerbado, encontrando-se em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III do CDC).
5. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. A parte requerida, na contestação, confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes.
7. Forçoso reconhecer a falha grave na prestação do serviço, uma vez que a ré promove cobrança mensal na fatura da consumidora, sem a respectiva anuência.
8. O negócio jurídico em análise submete a consumidora à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
9. Comprovado, que, ilicitamente, a administradora do cartão de crédito lançou, juros rotativos na fatura da Requerente no montante de R$ 4.225,32.
10. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora é medida que se impõe, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.